Tribunal: TJDFT
Processo: 0748217-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, na ação por ela ajuizada objetivando a reparação de danos materiais causados em acidente de trânsito, julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, em razão de absoluta dúvida sobre a dinâmica do acidente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa e, superada a preliminar, no mérito, a responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito.
III Razões de decidir
3. Do cerceamento de defesa. 3.1. O juiz, na audiência, dispensou ambas as testemunhas arroladas pela autora, sob a fundamentação de que não teriam a isenção necessária, fundamentando, ainda, na sentença que uma das testemunhas arroladas admitira ser amiga da autora e que a outra admitiu manter relacionamento social regular. 3.2. O CPC estabelece que todos podem depor como testemunha e que o amigo íntimo de uma das partes será suspeito, sem vedar, no entanto, seu depoimento (art. 447, caput e §§3o, 4o e 5o). 3.3. Na hipótese em análise, em que o acidente ocorreu em estacionamento à noite, não está evidenciado que outras pessoas além das testemunhas arroladas presenciaram o acidente, de modo que, não havendo outras provas, o indeferimento da oitiva das únicas testemunhas configura cerceamento de defesa, devendo ser acolhida a preliminar suscitada. 3.4. Vencido o relator, que rejeitava a preliminar e passava à análise do mérito.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e acolhida preliminar de cerceamento de defesa suscitada para anular a sentença e todos os atos desde a dispensa das testemunhas da autora. Sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9.099/95).